Tribunal: CARF
Processo: 10410.722907/2012-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Fernando Beltcher da Silva
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-29

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10410.722907/2012-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.731 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
8 de novembro de 2022
Recorrente
CONTROLE - CONTADORES ASSOCIADOS S/S
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2012
OPÇÃO DE INGRESSO. INDEFERIMENTO. PENDÊNCIA FISCAL.
INSIGNIFICÂNCIA DO DÉBITO. REFERÊNCIA LEGAL. VALOR IGUAL
OU INFERIOR A CEM REAIS.
Tem-se que o débito pendente e plenamente exigível que dera azo ao
indeferimento ao ingresso do contribuinte no Simples Nacional é considerado
insignificante quando dentro do limite estabelecido pelo § 1° do artigo 18 da
Lei n° 10.522, de 19 de julho de 2002, qual seja, de valor igual ou inferior a
cem reais.
OPÇÃO DE INGRESSO. INDEFERIMENTO. PENDÊNCIA FISCAL. ERRO
DE PREENCHIMENTO DE DARF. RECOLHIMENTO EFETUADO A
MENOR NO PERÍODO DEFINIDO EM LEI PARA MANIFESTAR O
DESEJO DE ADERIR AO SIMPLES NACIONAL. PAGAMENTO
COMPLEMENTAR REALIZADO NO PRAZO DE TRINTA DIAS DE SUA
CIÊNCIA DO ATO ADMINISTRATIVO QUE INDEFERE A ADESÃO.
ERRO ESCUSÁVEL.
É de se admitir o ingresso do contribuinte no Simples Nacional quando os fatos
revelam o cometimento de falha de preenchimento de documento de
arrecadação do débito que dera azo ao indeferimento de adesão ao regime,
desde que pago, ainda que a menor, no prazo regulamentar para sua opção pela
adesão e, cumulativamente, complementado por recolhimento realizado em até
de 30 (trinta) dias de sua ciência do indeferimento de ingresso no Simples
Nacional, revelando-se, à toda evidência, erro escusável.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva – Presidente e Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10410.722907/2012-05
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.731 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10410.722907/2012-05

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Roberto Adelino da
Silva, Sidnei de Sousa Pereira e Fernando Beltcher da Silva.
Relatório
O contribuinte em epígrafe manifestou, no prazo regulamentar, opção pelo
Simples Nacional, regime de que trata a Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, a
contar de 1o de janeiro de 2012. A unidade de origem negou-lhe o ingresso no Simples, sob a
justificativa de que débitos previdenciários encontravam-se pendentes de adimplemento e
plenamente exigíveis, com fundamento no inciso V do artigo 17 da Lei Complementar n° 123, de
14 de dezembro de 2006.
Inconformada, a pessoa jurídica apresentou manifestação, tendo sido analisada
pela unidade de origem em sede de revisão de ofício, restando a conclusão, no Parecer de fls.
7/8, de que dos débitos previdenciários listados no termo de indeferimento de inclusão no
Simples apenas o alusivo à competência de fevereiro de 2011 encontrava-se em parte pendente
no último dia útil de janeiro de 2012, posto que somente fora liquidado mediante pagamento
complementar efetuado pelo contribuinte em 15 de março de 2012. Tal fato foi tido por
impeditivo ao ingresso no regime, com base no art. 6°, § 2o, inciso I, da Resolução do Comitê
Gestor do Simples Nacional n° 94, de 29 de novembro de 2011.
Sobreveio, então, manifestação de inconformidade da pessoa jurídica, alegando
que:
- apresentara tempestivamente o pedido de opção pelo Simples Nacional, em 11
de janeiro de 2012;
- tal pedido fora indeferido em 15 de fevereiro de 2012, em razão de débitos de
natureza previdenciária cadastrados sob os números 36324469-7, 39134889-2 e 39134890-6,
além do referente à competência 02/2011 (no valor de R$ 1.859,85);
- os débitos previdenciários de numeração 36324469-7, 39134889-2 e 39134890-6
foram incluídos em parcelamento em 2011;
- no que se refere ao débito da competência fevereiro de 2011, a guia de
recolhimento fora emitida por servidor da Delegacia da Receita Federal de Maceió/AL, no valor
de apenas R$ 1.059,85, tendo sido esse montante quitado no prazo regulamentar de opção pelo
Simples, conquanto o débito em aberto somava a monta de R$ 1.859,85;
- por erro do tal servidor, que também não fora observado pelo contribuinte, os
R$ 800,00 remanescentes somente foram liquidados após 31 de janeiro de 2012;
- de sã consciência, custa a crer que o contribuinte iria correr o risco de perder
os benefícios da tributação simplificada, deixando de recolher os míseros R$ 800,00;
- o erro formal não seria suficiente para se promover a exclusão do contribuinte do
Simples Nacional; e
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.731 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10410.722907/2012-05

- desconhecia a existência de qualquer débito previdenciário quando do seu
pedido de opção pelo Simples Nacional, uma vez que naquela oportunidade tinha em seu poder
uma Certidão Negativa de Débitos com o INSS.
O contribuinte, em reforço à sua argumentação, trouxe à colação, em sua
manifestação de inconformidade: julgado do CARF, que cuidou de recurso no qual a terceira
recorrente não fora informada dos débitos em aberto que deram azo à exclusão de ofício, ficando
impedida de regularizar as pendências; e a Súmula CARF n° 22, cujo teor se reproduz a seguir:
É nulo o ato declaratório de exclusão do Simples Federal, instituído pela Lei no 9.317,
de 1996, que se limite a consignar a existência de pendências perante a Dívida Ativa da
União ou do INSS, sem a indicação dos débitos inscritos cuja exigibilidade não esteja
suspensa.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela 5a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Recife (PE), de cujo Acórdão n° 11-
40.378 se reproduz a ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2012
INDEFERIMENTO DA OPÇÃO. FALTA DE REGULARIZAÇÃO DOS DÉBITOS
MOTIVADORES.
Indefere-se a da opção pelo Simples Nacional quando não é comprovada a regularização
tempestiva dos débitos motivadores do indeferimento.
Do voto condutor da decisão recorrida, extraio os excertos a seguir:
6. No indeferimento da opção em 2012, as pendências apontadas referem- se a débitos
previdenciários devidamente discriminados no respectivo termo. De plano, fica afastada
a argumentação reproduzida no item 3.1, que cita a Súmula 22 do Carf, sobre a nulidade
do ADE de exclusão que apenas menciona a existência de débitos sem indica-los. A
própria empresa, ao se defender no processo no 10410.721249/201226, cita
textualmente os débitos discriminados no Termo de Indeferimento, que foi por ela
anexado ao processo (fl. 3 do outro e fl. 22 deste, trecho reproduzido no item inicial do
relatório).
7. Não merece acolhida a afirmação de que a empresa desconhecia a existência de
débitos pois possuía certidão negativa (que não foi anexada ao processo). As certidões
negativas são emitidas com um prazo de validade de 180 dias, mas com a ressalva de
que a Administração Tributária poderá acusar pendências verificadas posteriormente.
8. Por fim, resta evidente que a empresa recolheu a menor, numa diferença de R$
800,00, o débito da competência 02/2011. O valor remanescente foi recolhido, mas
depois do prazo para a regularização de pendências impeditivas à opção. Mesmo que o
erro na geração da guia tenha sido cometido pelo funcionário que prestou atendimento,
a responsabilidade pela regularização não deixa de ser do contribuinte.
Irresignada, recorre o contribuinte a este Conselho, repetindo os argumentos de
sua manifestação de inconformidade e pedindo o que segue:
À vista de todo exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência do termo de
indeferimento promovido pela Delegacia da Receita Federal de Maceió, se espera e
requer que seja acolhido o presente Recurso para o fim de assim ser decidido,
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.731 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10410.722907/2012-05

declarando a insubsistência do Parecer n° 114/2012/SACAT/DRF/MAC, e como
relação de causa e efeito, reformar a Decisão prolatada pela DRJ/REC, para ao final,
incluir Recorrente no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples
Nacional, com efeitos retroativos a 1o de janeiro de 2012.
Essa 1a Turma Extraordinária debruçou-se sobre o recurso voluntário em sessão
realizada em 4 de agosto de 2020, decidindo pela conversão do julgamento em diligência, nos
seguintes termos do dispositivo da Resolução 1001-000.359:
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento
do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que esta anexe os principais
documentos do processo administrativo no 10410.0017796/2011-19, e os comprovantes
dos DARF de R$ 1.059,85 e R$ 800,00, pagos respectivamente em 30/01/2012 e
15/03/2012.
Esse colegiado seguiu o voto condutor, no qual se antecipam algumas conclusões
acerca das alegações do contribuinte:
De pronto rechaça-se a invocação da Súmula CARF no 22. Em primeiro lugar, ela se
refere apenas ao Simples Federal, instituído pela Lei no 9.317/1996, e não ao Simples
Nacional. Em segundo lugar, refere-se a Ato Declaratório Executivo que não indique os
débitos que deram origem à exclusão. Mas o Termo de Indeferimento de Opção pelo
Simples Nacional em questão, à fl. 22, explicita os débitos, sua competência e seu valor.
Sobre o Acórdão no 180100.860 citado como exemplo, de 01/02/2012, referente ao ano-
calendário de 2009, são outros seu contexto e fundamento. Abaixo, a ementa:
SIMPLES NACIONAL. DÉBITOS EM ABERTO. CIÊNCIA.
Não cientificada a contribuinte sobre quais os débitos em aberto, após
comparecer à RFB, sendo impedida, portanto, de regularizar a sua situação
dentro do prazo legal para evitar a exclusão do Simples Nacional, uma vez
regularizada a situação devedora, ainda que após a ciência da decisão de
primeira instância, deve ser declarado insubsistente o ADE que motivou a
exclusão.
Aqui sim há situação em que o contribuinte desconhecia os débitos em aberto, sendo
assim cerceado em seu direito de defesa, caracterizando-se a nulidade do ato, nos
termos do art. 59 do Decreto no 70.235/1972, confirmado no art. 12 do Decreto no
7.574/2011. O exemplo não guarda relação com o caso presente.
Conclui-se que não há vício no Termo de Indeferimento emitido.
Seguindo na análise, a outrora Relatora, então Conselheira Andréa Machado
Millan, discorreu sobre a necessidade de o processo ser instruído com informações dos
parcelamentos de débitos e dos recolhimentos atinentes à contribuição previdenciária de
fevereiro de 2011:
O referido Parecer [da unidade de origem, prolatado em sede de revisão de ofício]
informa que em 31/01/2012 os débitos permaneciam em aberto. No entanto, se restar
comprovado que nessa data a empresa já havia tomado todas as providências ao seu
alcance para inclusão dos débitos no parcelamento do processo 10410.001796/2011-19,
e que decisão posterior deferiu tal inclusão, não se sustenta o indeferimento. Além
disso, diante do DARF pode se configurar realmente erro material no seu
preenchimento, situação que, no meu entender, é também capaz de afastar o
indeferimento.
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.731 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10410.722907/2012-05

A unidade de preparo, atendendo à demanda desta Turma, instruiu os autos com
documentos do processo de parcelamento e concluiu que os correspondentes débitos, tidos como
pendentes e exigíveis em 31 de janeiro de 2012, como assinalados no termo de indeferimento de
opção pelo Simples Nacional, haviam sido nele inclusos. No que toca à contribuição
previdenciária de fevereiro de 2011, a unidade informou, e juntou comprovantes, que o
contribuinte quitara, em 30 de janeiro de 2012, parte do valor devido, sendo o restante (R$
800,00) liquidado somente em 15 de março de 2012.
Notificado da Resolução e da análise da unidade de origem, a Recorrente quedou-
se silente. Retornando os autos ao CARF, foram a mim distribuídos, por não mais compor o
Conselho a Relatora referida.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Beltcher da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos para sua
admissibilidade, pelo que dele conheço.
O indeferimento que dera causa ao contencioso fundamentara-se no inciso V do
artigo 17 da Lei Complementar 123, de 2006, que assim reza:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte:
[...]
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
Comprovou-se que os débitos cadastrados sob os números 36324469-7,
39134889-2 e 39134890-6, elencados no termo de indeferimento, encontravam-se com suas
exigibilidades suspensas, em virtude dos parcelamentos anteriormente processados. Tal causa
para indeferimento da opção pelo Simples Nacional em 2012 foi, a propósito, de pronto afastada
pela unidade de origem por meio do referido Parecer, não sendo a matéria objeto do contencioso
administrativo. O que motivara a confirmação do indeferimento, na origem e pela decisão
recorrida, fora o inadimplemento total da contribuição previdenciária de fevereiro de 2011 até 31
de janeiro de 2012, com lastro no inciso I do § 2o do artigo 6o da Resolução CGSN n° 94, de
2011, então vigente:
Art. 6o A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio do Portal do Simples Nacional
na internet, sendo irretratável para todo o ano-calendário. (Lei Complementar no 123, de
2006, art. 16, caput)
§ 1o A opção de que trata o caput deverá ser realizada no mês de janeiro, até seu último
dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da opção,
ressalvado o disposto no § 5o. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, § 2o)
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.731 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10410.722907/2012-05

§ 2o Enquanto não vencido o prazo para solicitação da opção o contribuinte poderá: (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
I - regularizar eventuais pendências impeditivas ao ingresso no Simples Nacional,
sujeitando-se ao indeferimento da opção caso não as regularize até o término desse
prazo;
Saliente-se que a Lei Complementar 123, de 2006, outorga ao Comitê Gestor do
Simples Nacional, em seu artigo 16, estabelecer as formas como se dá a opção pelo regime
simplificado:
Art. 16. A opção pelo Simples Nacional da pessoa jurídica enquadrada na condição de
microempresa e empresa de pequeno porte dar-se-á na forma a ser estabelecida em ato
do Comitê Gestor, sendo irretratável para todo o ano-calendário.
No que se refere à inaplicabilidade do precedente deste Conselho e da Súmula
CARF n° 22 ao presente caso, invocados na defesa do contribuinte, não há reparos a fazer na
decisão recorrida, como muito bem desenvolveu, também, a Relatora primeira deste Recurso
Voluntário, pelo que os acompanho e adoto seus fundamentos como razão de decidir.
Quanto, nos dizeres da Recorrente, aos “míseros R$ 800,00”, já se vem adotando
neste Conselho, tese à qual adiro, o entendimento de que a referência de insignificância de valor
do débito é aquele disposto no § 1o do art. 18 da Lei n° 10.522, de 19 de julho de 2002, qual seja,
igual ou inferior a R$ 100,00 (cem reais), como se percebe no Acórdão 9101-005.238, da 1a
Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, sessão realizada em 11 de novembro de 2020,
relatoria da Conselheira Viviane Vidal Wagner:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2012
PEDIDO DE INCLUSÃO. DÉBITO DE VALOR IRRISÓRIO. QUITAÇÃO
POSTERIOR. DEFERIMENTO.
Somente os débitos “cuja exigibilidade não esteja suspensa” impedem o recolhimento
de tributos sob a sistemática do Simples Nacional. O débito passível de inscrição em
Dívida Ativa da União de valor irrisório, consoante definição legal, acaba por equivaler
a um débito com exigibilidade suspensa, não devendo impedir a opção do contribuinte
pelo Simples Nacional.
O fundamento para a insignificância do valor pendente foi buscada pela Il.
Conselheira na norma anteriormente citada, como se pode extrair de seu voto:
Em que pese a quitação do débito ter se dado após o prazo estabelecido pelo legislador,
entendo que a característica do débito – sua natureza diminuta - atrai interpretação mais
benéfica, consoante a regra interpretativa prevista no art. 112, IV do CTN:
[...]
Nestes autos, o contribuinte insurge-se contra o indeferimento de sua opção pelo
Simples Nacional por um lapso manifesto, expresso monetariamente em R$ 20,25 e
liquidado assim que cientificado, antes de qualquer iniciativa de satisfação por parte da
Administração Tributária.
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-002.731 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10410.722907/2012-05

Voltando à previsão legal da LC no 123/2006, em seu art. 17, inciso V, nota-se que
somente os débitos “cuja exigibilidade não esteja suspensa” impedem o recolhimento de
tributos sob a sistemática do Simples Nacional.
No caso presente, compreende-se que o valor do débito existente na época da opção, em
tese, não poderia ser coercitivamente exigível ou, quando menos, judicialmente
exigível, nos termos em que materializado o princípio da insignificância no âmbito da
Administração Tributária Federal (art. 18, §1o, da Lei n° 10.522, de 2002).
De fato, parece ferir a lógica do sistema impingir ao contribuinte a sanção de
permanecer fora da sistemática do Simples por um ano em função de um valor devido
de pequena monta, decorrente de lapso manifesto e quitado assim que cientificado.
Ademais, o contribuinte formalizou e teve deferida sua opção para o ano seguinte,
demonstrando que não havia outras razões impeditivas de sua opção.
Considerando-se os argumentos aqui expendidos, é de se concluir que o débito
verificado nos presentes autos, em razão de seu ínfimo valor, acaba por equivaler a um
débito com exigibilidade suspensa, não devendo impedir a opção do contribuinte pelo
Simples Nacional no ano-calendário 2012.
Logo, não prevalece o argumento de miserabilidade do valor do débito pendente
quando de sua opção pelo Simples Nacional, arguida pela Recorrente, causa do indeferimento.
A alegação de desconhecimento da pendência fiscal, em razão de certidão
negativa que supostamente detivera, não merece crédito. Diga-se, de passagem, que a Recorrente
tem por objeto social a prestação, dentre outros, de serviços de assessoria, perícia e auditoria
contábil e fiscal, sendo-lhe cediço, em razão do ramo em que milita, que os sistemas do Fisco
são alimentados por declarações em que o contribuinte confessa os valores devidos. Muito bem
resumiu a questão a decisão recorrida: a dita certidão (não alimentada nos autos) possui prazo de
validade e ressalvas quanto a débitos exigíveis que possam sobrevir após sua emissão. Assim,
ainda que de fato existente fosse a referida certidão, ela, por si só, não garantiria uma situação
fiscal regular em face de valores que viessem a ser tidos por pendentes a posteriori. E ainda que a
alegação de desconhecimento revelasse-se verossímil, seria irrelevante ao deslinde da questão. É
dever do contribuinte zelar pelo adimplemento de suas obrigações tributárias.
A alegação de ter sido induzida a erro por servidor da Receita Federal não foi
minimamente provada. Ainda que seja possível que assim tenha ocorrido, mera argumentação
em nada influencia o julgamento de seu recurso. Sequer o documento de arrecadação,
supostamente gerado na repartição da RFB, que isoladamente não bastaria, instrui o processo.
Sendo assim, o erro foi do contribuinte, e só dele.
No entanto, é de se reconhecer ter a pessoa jurídica buscado regularizar sua
situação fiscal no prazo regulamentar para manifestar sua intenção de aderir ao Simples
Nacional, e que tudo indica ter havido falha de preenchimento do valor principal da contribuição
previdenciária de fevereiro de 2011, paga em 30 de janeiro de 2012. Para ilustrar o afastamento
do erro escusável, colaciono alguns dentre os diversos precedentes deste Conselho:
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES
DAS
MICROEMPRESAS
E
DAS
EMPRESAS
DE
PEQUENO PORTE - SIMPLES
Ano-calendário: 2015
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-002.731 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10410.722907/2012-05

OPÇÃO
PELO
SIMPLES
NACIONAL.
INEXATA
INDICAÇÃO
OU
INFORMAÇÃO DO MONTANTE DO DÉBITO PELA REPARTIÇÃO FISCAL.
ERRO DE FATO ESCUSÁVEL. DEFERIMENTO DA OPÇÃO AB INITIO.
Considerando a inexata indicação do valor do débito pela repartição fiscal que induziu o
contribuinte a erro de fato e levou a própria Administração Tributária a indeferir o
pedido de ingresso dele no Regime Tributário do Simples Nacional, e por estar quitado
o débito integralmente desde antes da apresentação das razões de defesa na instância a
quo, cabível a reforma da decisão recorrida para: (i) tornar, desde o início, sem efeito o
Termo de Indeferimento de Opção pela unidade origem da RFB; (ii) permitir, assim, o
ingresso do contribuinte no SIMPLES NACIONAL, a partir da sua opção
expressamente manifestada. (Acórdão 1401-004.563, de 10 de agosto de 2020, da 1a
Turma Ordinária/4a Câmara/1a Seção de Julgamento)
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
INDEFERIMENTO DA OPÇÃO. PENDÊNCIA DE DÉBITOS. PRAZO PARA
REGULARIZAÇÃO. ERRO ESCUSÁVEL.
Cancela-se o indeferimento da opção quando comprovado que o contribuinte incorreu
em erro procedimental absolutamente escusável na quitação de débito que estava
inscrito em dívida ativa. (Acórdão 1302-004.951, de 15 de outubro de 2020, da 2a
Turma Ordinária/3a Câmara/1a Seção de Julgamento)
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Exercício: 2018
SIMPLES NACIONAL. INDEFERIMENTO. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS DE
ACRÉSCIMOS LEGAIS. EVENTUAL INSUFICIÊNCIA. ERRO ESCUSÁVEL.
INTERPRETAÇÃO DO APLICADOR DA NORMA.
A função de julgador administrativo deve incorporar a capacidade de identificar
situações nas quais a interpretação mais adequada da norma tributária se afaste da estrita
literalidade, incorporando, entre outros, os aspectos finalísticos. Nesses casos -
diferentemente do que ocorre com os sistemas automatizados - o decisum do julgador
pode se afastar dos parâmetros objetivos para, tomando em conta o contexto, decidir
segundo a hermenêutica que melhor se lhe afigure. Reconhecida a existência de erro
escusável - como definido no Voto -, as alegações do Recorrente procedem, devendo ser
afastados os efeitos do Termo de Indeferimento. (Acórdão 1401-004.986, de 12 de
novembro de 2020, da 1a Turma Ordinária/4a Câmara/1a Seção de Julgamento)
Dada a realidade dos autos, na minha compreensão o simples erro de
preenchimento do valor do tributo devido no DARF, com o correspondente recolhimento a
menor, efetuado até o último dia útil de janeiro, não é fundamento suficiente para torná-lo
escusável.
Indo além, verifica-se que o Termo de Indeferimento de Opção pelo Simples
Nacional fora emitido em 15 de fevereiro de 2012, e a Recorrente recolheu a diferença pendente
em 15 de março de 2012 (mesma data em que apresentou sua primeira manifestação, analisada
pela unidade de origem em sede de revisão de ofício). Não foi localizada nos autos a data de
ciência do citado Termo pelo contribuinte. Mas ainda que tenha se dado na data de emissão do
ato administrativo, passaram-se exatos 30 (trinta) dias até a quitação complementar e final do
débito.
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1001-002.731 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10410.722907/2012-05

A Lei Complementar n° 123, de 2006, prevê, no § 2o de seu artigo 31, que ao
contribuinte que vier a ser excluído do Simples Nacional, em razão de débitos inadimplidos e
exigíveis, fica facultada a possibilidade de regularizar as pendências no prazo de 30 (trinta) dias,
a contar de sua ciência do ato de exclusão. Se assim proceder, a exclusão não produz efeitos,
podendo permanecer a pessoa jurídica no regime simplificado:
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do Simples
Nacional produzirá efeitos:
[...]
§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a permanência
da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a comprovação da
regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta) dias contados a
partir da ciência da comunicação da exclusão.
Rememorando que a fundamentação do indeferimento da adesão ao Simples pela
Recorrente foi justamente o inciso V do caput do art. 17 daquele diploma legal, argumenta-se,
neste Conselho, que a leitura literal, isolada e rasa de dispositivos distintos da mesma Lei
Complementar resultaria em tratamento desigual para aquele que deseja adentrar no regime,
quando comparado ao conferido ao contribuinte que nele já está. Trago exemplos de precedentes
que, guardadas suas peculiaridades, defendem o tratamento isonômico a ser dado a quem intenta
ingressar no Simples Nacional, tendo por referência o ofertado ao contribuinte dele excluído:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
SIMPLES NACIONAL. INDEFERIMENTO DE OPÇÃO. PENDÊNCIA DE
DÉBITOS. REGULARIZAÇÃO.
Admitido e regularizado o erro no recolhimento do débito apontado como pendência
impeditiva da opção, no prazo previsto no artigo 31, §2o, da Lei Complementar no
123/2006, deve ser deferida a opção da contribuinte pelo ingresso no Simples Nacional.
Há de se conceder o prazo de trinta dias, contados da data da ciência do contribuinte do
indeferimento da opção pelo Simples Nacional, para a regularização dos débitos que
motivaram o feito. (Acórdão 1201-004.071, da 1a Turma Ordinária/2a Câmara/1a Seção
de Julgamento, sessão realizada em 18 de setembro de 2020)
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
INDEFERIMENTO DE OPÇÃO. PENDÊNCIA DE DÉBITOS. PRAZO PARA
REGULARIZAÇÃO.
Seja na forma de um termo de indeferimento da opção pelo Simples Nacional ou de um
ato de exclusão do regime, há que se conceder o prazo de trinta dias, contados da data
da sua ciência, para a regularização dos débitos que motivaram o feito. (Acórdão 1302-
004.951, da 2a Turma Ordinária/3a Câmara/1a Seção de Julgamento, sessão realizada em
15 de outubro de 2020)
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1001-002.731 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10410.722907/2012-05

SIMPLES NACIONAL. OPÇÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS.
VEDAÇÃO. INCISO V DO ART. 17 DA LEI COMPLEMENTAR No 123/2006.
QUITAÇÃO
EM
30
DIAS
APÓS
O
INDEFERIMENTO
DO
PLEITO.
INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. APLICAÇÃO DA NORMA DO §2o DO ART.
31 DA MESMA LEI COMPLEMENTAR. PROCEDÊNCIA DO PLEITO.
Ainda que verificada, durante a análise de opção pelo SIMPLES Nacional, a existência
de débitos tributários exigíveis, se tal pendência é liquidada ainda no prazo de 30
(trinta) dias contados a partir do indeferimento da pretensão, deve ser deferida a
inclusão. As regras dos arts. 17 e 31 da Lei Complementar no 123/2006 devem ser
interpretadas sistematicamente, observando, igualmente, a isonomia entre os
contribuintes. (Acórdão 9101-005.240, da 1a Turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais, sessão realizada em 11 de novembro de 2020)
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2020
SIMPLES NACIONAL. ERRO ESCUSÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE OPÇÃO
PELO REGIME.
Para configurar o erro escusável a conduta do sujeito passivo deve necessariamente ser
praticada dentro do prazo legal para regularização dos débitos impeditivos ao ingresso
no regime. (Acórdão 1401-006.081, da 1a Turma Ordinária/4a Câmara/1a Seção de
Julgamento, sessão realizada em 19 de novembro de 2021)
Quanto ao último precedente referido, o contribuinte parcelara a pendência que
motivara o indeferimento de ingresso no Simples já decorridos os trinta dias de sua ciência do
respectivo ato administrativo. Trago excertos do voto vencedor, de lavra do Conselheiro Itamar
Artur Magalhães Alves Ruga:
A jurisprudência deste Colegiado vem entendendo ser aplicável o art. 31, § 2o, também
ao caso de indeferimento à opção pelo regime favorecido. Assim, como foi cientificado
do Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples em 18/02/2020 (fl. 07), aplicando-se
o dispositivo retrocitado, o prazo para regularização seria até o dia 19/03/2020. Mas
como demonstrado nos autos - relatório de consulta à inscrição no 91419028760-50, de
04/08/2020 (fls. 29/32) - o débito indicado no Termo de Indeferimento foi parcelado
apenas em 20/04/2020.
Não podemos nos esquecer que a atividade administrativa é vinculada. Não há margem,
nem mesmo ao julgador, para concessão de qualquer benefício além do permissivo
legal.
[...]
Sob pena de haver uma injustiça ainda maior, considerando a situação de diversos
outros contribuintes que se esforçam para permanecerem em situação regular perante a
Fazenda, entendo que não há como afastar os efeitos do Termo de Indeferimento à
Opção pelo Simples Nacional neste caso.
No Acórdão de n° 1101-001.103, da 1a Turma Ordinária/1a Câmara/1a Seção de
Julgamento, sessão realizada em 7 de maio de 2014, decidiu-se, por unanimidade, pelo
provimento do recurso voluntário, nos seguintes termos:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2011
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1001-002.731 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10410.722907/2012-05

INDEFERIMENTO DE OPÇÃO. PENDÊNCIA DE DÉBITOS. FALTA DE
RECOLHIMENTO DOS JUROS DE MORA SOBRE MULTA POR ATRASO NA
ENTREGA DE DCTF. RECOLHIMENTO COMPLEMENTAR ANTES DA
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE.
Admitido e regularizado o erro no recolhimento do débito apontado como pendência
impeditiva da opção, deve ser deferida a opção da contribuinte pelo ingresso no Simples
Nacional.
A Relatora, Conselheira Edeli Pereira Bessa, cujo voto foi seguido sem ressalvas
pela Turma e tido por norte em algumas das decisões aqui já referenciadas, assim asseverou:
Considerando que a lei silencia a respeito desta faculdade no âmbito de indeferimento
de opção pelo SIMPLES Nacional, é razoável concluir que este mesmo direito deve ser
reconhecido àquele cujo ingresso é vedado em razão, também, da constatação de
débitos pendentes.
Aqui, novamente peço vênias por discordar dos que entendem que basta o
contribuinte regularizar o débito que deu causa ao indeferimento de ingresso no Simples
Nacional, quer mediante pagamento, quer por torná-lo suspenso (por parcelamento, por
exemplo), no prazo de 30 (trinta) dias de sua ciência do ato que lhe negou acesso ao sistema,
para, por si só, deferir-lhe a opção. Minha compreensão é que esse fundamento, isoladamente,
não é suficiente.
É que não vislumbro tratamento desigual absoluto, por se tratarem de atos
administrativos decorrentes de iniciativas distintas, como passo a abordar.
O ato de exclusão, por inadimplemento, é de ofício, sem a participação do
contribuinte. Embora a pessoa jurídica tenha dado causa à exclusão, por deixar de pagar tributos,
daquele ato de ofício não toma parte.
O de indeferimento de opção pelo Simples é resultado do processamento do
pedido do contribuinte, revelador de seu desejo de ingressar no sistema. Para se lançar candidato
ao Simples Nacional, a pessoa jurídica não dispõe apenas dos dias de janeiro do correspondente
ano para verificar seus débitos em aberto e pagá-los, ou suspender suas exigibilidades. Desde o
momento em que se convencera de que lhe era vantajoso o regime simplificado, no mais das
vezes isso ocorre, no mínimo, no ano anterior, deveria determinar-se a encontrar soluções para as
eventuais pendências. Sua desorganização, falta de zelo ou descaso, sem que se apresente
qualquer real intenção de liquidar o que deve no prazo (até o último dia útil de janeiro do ano da
opção), não merece, a meu ver, uma segunda chance, em respeito, como disse o Conselheiro em
seu voto vencedor anteriormente colacionado, àqueles contribuintes que se esforçam para
manter-se em dia perante o Fisco, perante a Fazenda Nacional. Não se pode corrigir suposta
injustiça cometendo outra.
Em conclusão, sopesando as mais variadas e respeitáveis decisões deste
Conselho, julgo que, na hipótese dos autos, o erro escusável se revela quando o contribuinte
demonstra inconteste intenção de regularizar a pendência fiscal no prazo estipulado para optar
pelo Simples Nacional (até o último dia útil de janeiro de cada ano), cometendo lapso manifesto
de preenchimento de documento de arrecadação, efetivamente pago a menor no referido tempo,
desde que, cumulativamente, adimpla ou suspenda o restante do débito no prazo de 30 (trinta)
dias de sua ciência do Termo que indeferiu seu ingresso no regime simplificado.
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1001-002.731 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10410.722907/2012-05

Ao passo que, a par do indeferimento, o interessado possa provar o erro cometido,
de outra banda não se pode conceber que a liquidação ou suspensão da sua pendência fiscal se dê
indistintamente a qualquer tempo. Assim, aquele prazo estabelecido para regularização pelo
excluído do Simples Nacional deve ser dado ao contribuinte que comprove ter efetivamente
agido em prol de sua regularização fiscal até o encerramento do período previsto para a opção e
conclua seu saneamento (em face de erro anterior, cometido até o último dia útil de janeiro do
correspondente ano) nos trinta dias de sua ciência do indeferimento de ingresso no sistema. E
assim se apresenta o presente caso, razão pela qual o recurso voluntário merece ser provido.
Por fim, cabe o registro de que consta dos autos extrato de manifestações outras
do contribuinte, de opção pelo Simples Nacional (fl. 17). Além do indeferimento ao pedido
formulado em janeiro de 2012, objeto deste Recurso Voluntário, verifica-se que também em
2013 sua solicitação fora negada (tema estranho a este processo). Logo, cumpre assinalar que o
que aqui restar decidido limita-se aos fatos, provas e período objeto dos autos, sem prejuízo
que motivos outros afastem do regime a pessoa jurídica nos anos que se sucederam ao de
2012.
Por todo o exposto, considerada a anotação do parágrafo anterior, voto por dar
provimento ao Recurso Voluntário, admitindo o ingresso da Recorrente no Simples Nacional a
contar de 1o de janeiro de 2012.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva

Fl. 106
DF CARF MF
Original